Tribunal: TJSP
Processo: 2023707-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo interposto em razão da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Pedido de restituição imediata de veículo buscado e apreendido por instituição financeira. Inexistência de abusividade apta a descaracterizar a mora do réu. Notificação extrajudicial que, embora tenha indicado número de contrato incorreto,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Agravo interposto em razão da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Pedido de restituição imediata de veículo buscado e apreendido por instituição financeira. Inexistência de abusividade apta a descaracterizar a mora do réu. Notificação extrajudicial que, embora tenha indicado número de contrato incorreto, permitiu ao autor identificar o contrato a que se referia pelos demais elementos, mormente à míngua de outros contratos com a mesma instituição financeira. Inadimplemento incontroverso. Capitalização diária de juros, sem a indicação expressa do percentual adotado que não é circunstância cuja gravidade afaste a mora do réu, vez que apontados no contrato os percentuais da capitalização mensal e anual. Ainda que afastados eventuais juros da capitalização diária, tal quantia não seria relevante o bastante para justificar o inadimplemento e descaracterizar a mora. Precedentes. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.